Tribunal: TJMT
Processo: 1007189-68.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007189-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des .
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA DE UNIDADE DA
Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC)
— FALTA DE ACESSIBILIDADE NO ÓRGÃO — PRESERVAÇÃO DO DIREITO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS — INSTALAÇÃO PRECÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE BALÍSTICA — RISCO À SEGURANÇA DOS SERVIDORES E DOS USUÁRIOS — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos das pessoas com necessidades especiais, bem como dos servidores e usuários do Órgão, a interferência do Poder Judiciário a determinar a reforma necessária, diante da falta de acessibilidade e do risco à segurança daqueles, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil de obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, visto que “
o inquérito civil que embasou a propositura da Ação Civil Pública de origem tramitou no Ministério Público por quase 2 (dois) anos
, [...]
demonstrando de forma patente a ausência de urgência na concessão da medida
”.

Assevera que, em razão da “
grave crise financeira e fiscal pela qual passa o Poder Executivo, desde 2016, cujo déficit supera o valor de 2 (dois) bilhões de reais
”, não se mostra admissível “
impor judicialmente qualquer obrigação que redunde em maiores despesas ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso no sentido de expansão de políticas e gastos públicos, especialmente a curto prazo; só se mostra possível, neste cenário caótico, pelo Poder Judiciário, impor obrigações (novas e diferentes) caso se demonstre qual a origem do recurso ou, então, que a nova obrigação de fazer instituída judicialmente não acarretará aumento de gastos público
s”.

Afiança que não é possível o cumprimento da decisão agravada no prazo fixado pelo juízo, visto que “
a execução dessa obrigação exige tempo razoável atinja todas essas necessidades dependerá da participação de vários profissionais, de forma coordenada, sendo impossível sua elaboração em apenas 180 (cento e oitenta) dias
”.

Afirma que não cabe a fixação de multa cominatória contra o
p
oder
p
úblico, uma vez que “
o seu papel de mecanismo de coerção indireta, nessa senda, não se faz presente no caso, pois não se diferencia de uma condenação comum imposta à Fazenda Pública
”.

Acentua que a decisão agravada violou os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, bem como ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Requer o provimento do recurso.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 8214584).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 8421097).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 8465776), opina pelo provimento, em parte, do recurso tão somente para excluir a multa cominatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Analisando os autos, observa-se, sem muito esforço, que o prédio da POLITEC de Primavera do Leste – MT necessita de reformas, visando à segurança nos testes de balísticas, os quais são realizados em lugar impróprio, colocando em risco a vida dos servidores e da população.

Constata-se, ainda, a necessidade de adequação da estrutura para uma maior acessibilidade, conforme disposto na Lei nº 10.098/2000.

[...]

Diante de todas essas razões, constata-se que se mostram presentes os requisitos legais necessários à concessão da liminar pleiteada, consubstanciado na urgência da reforma do prédio da POLITEC de Primavera do Leste – MT.

Ante o exposto,
defiro o pedido liminar

para determinar que o requerido proceda à reforma do imóvel onde encontra-se estabelecida a POLITEC de Primavera do Leste – MT, para dar adequada acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, nos termos da Lei da Acessibilidade (Lei nº 10.098/2000), bem como para construção de estrutura física adequada para realização de teste de balística, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do referido código.

Com a apresentação de contestação, intime-se a parte requerente para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1006192-08.2018.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 17514491, fls. 3/4).

Pretende o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
a imposição de obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
, em caráter liminar, consistente na reforma da unidade da
Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC situada no Município de Primavera do Leste, para “
dar adequada acessibilidade aos portadores de necessidades especiais; e construção estrutura física adequada para realização de teste de balística
” (petição inicial, Primeira Instância, Id. 15258870, fls. 13).

A questão acerca da existência de irregularidades, em tese, na estrutura física da unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica, está posta na inicial:

[...]
Trata-se de Inquérito Civil registrado sobre o n.° 003/2017, SIMP nº. 005676-013/2016, instaurado para apurar irregularidades nas instalações da POLITEC de Primavera do Leste/MT, a qual encontrava-se em desacordo com a Lei da Acessibilidade (Lei nº 10.098/2000), bem como possuía local inadequado para testes de balísticas, colocando em risco servidores e a população local. Ainda, constatou-se que pelo período de 14 dias a POLITEC fica sem nenhum técnico em necropsia.

Em razão dos fatos noticiados, os quais foram constatados após visitas periódicas por este membro do Ministério Público (fls. 04/07), a Promotoria de Justiça encaminhou pareceres favoráveis em projetos de reforma requerido pela POLITEC, as quais ficaram pendentes de análise pelo Poder Judiciário (fls. 22/75).

Entrementes, ocorreu nas dependências desta Promotoria de Justiça uma reunião com Secretário de Segurança Pública Gustavo Garcia Francisco, com o objetivo de tratar destes e outros assuntos, onde o mesmo comprometeu-se a entabular um TAC minutado nos autos às fls. 85/87.

Todavia, após meses de tentativas de contato com o Secretário para o agendamento de nova reunião para que solucionasse os problemas e devolvesse o mencionado TAC assinado, este manteve-se inerte, dando a entender que estava apenas ganhando tempo até entregar o cargo que ocupa atualmente.

Assim, imperioso se faz que seja feita uma reforma estrutural no prédio em especial na acessibilidade ao público, bem como seja feita estrutura adequada para realização de teste de balística de modo que a promover a garantia da cidadania, da segurança pública e na defesa dos direitos humanos nesta região. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1006192-08.2018.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 15258870, fls. 2/3).

A prova das apontadas irregularidades
estaria demonstrada nos documentos nominados de
Projeto POLITEC & Parcerias
, de
Projeto 1 (reforma predial) POLITEC & Parcerias
e de
Projeto 2 (construção de muro e reformas externas) POLITEC & Parcerias
(Primeira Instância, Id. 15258872, fls. 7/20 e fls. 24/27; e Id. 15258873, fls. 1/10 e 14/28), todos de autoria da Gerência Regional de Primavera do Leste da Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Aliás, o agravante não discorda da necessidade de reforma da unidade da Perícia Oficial e Identificação Técnica, pelo contrário, afirma que: “
É fato público e notório a situação precária no tocante à prestação de algumas políticas públicas, cenário agravado pela atual crise financeira vivenciada pelo Estado, gerando diversas escolas sem condições mínimas de estrutura, hospitais abarrotados e recorrente ausência no fornecimento de medicamentos, dentre outras mazelas
” (Id. 7950626, fls. 5).

No entanto, constatada a necessidade de reforma da
unidade da
POLITEC de Primavera do Leste, de modo a garantir o acesso das pessoas com necessidades especiais e a segurança dos servidores e usuários com a instalação de estrutura adequada para realização de teste de balística, é de se concluir pela adoção das medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

No caso, dúvida não há de que

o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Relª. Minª. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Relª. Minª. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).

PRÉDIO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – ACESSO.
A Constituição de 1988, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência
e as Leis nº 7.853/89 – federal –, nº 5.500/86 e nº 9.086/95 – estas duas do Estado de São Paulo –
asseguram o direito dos portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar providências que o viabilizem
. (STF, Primeira Turma, RE 440028/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental, em especial aqueles diretamente ligados à dignidade da pessoa humana e à segurança.

[...]
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. Precedente: ADPF 347 MC, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/2015, DJe 19/2/2016. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADO 2/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

[...] O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1217870/RJ AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...] Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Além disso, anoto que a demora é capaz de inviabilizar a tutela jurisdicional, a obstar o acesso das pessoas com necessidades especiais aos órgãos, bem como a causar risco à segurança dos servidores e usuários, a não se detectar, portanto, qualquer contrariedade ao estabelecido no artigo 1º, § 3º, da Lei n º 8.437, de 30 de junho de 1992. E, a considerar os bens jurídicos tutelados, não se vislumbra maltrato do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REFORMA DE ESCOLA — PRELIMINAR — EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR — TEORIA DA CAUSA MADURA — AFASTADA — DESPRESTÍGIO AO ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92 — OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — MULTA EXCLUÍDA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

Uma vez constatado que o indeferimento da medida de urgência pode causar à parte, lesão grave e de difícil reparação, é possível a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública.

É solidária entre os entes federados a obrigação fundamental de prestação do direito constitucional à educação, sendo desnecessária, todavia, a fixação da multa. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 147924/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 18 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Com efeito, o prazo de cento e oitenta (180) dias se mostra suficiente para o cumprimento da decisão, uma vez que
as irregularidades apontadas já existiam à época da instauração do inquérito civil, ocorrida em 20 de fevereiro de 2017 (Id. 15258872, fls. 2).

Por outro lado,
a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [Sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020